Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. QUESTÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. Não se pode indeferir a petição inicial, por falta de interesse de agir, quando a demanda proposta se mostra necessária e adequada para a resolução do litígio exposto na petição inicial.
III. A petição inicial não pode ser indeferida sob o fundamento da inexistência do direito subjetivo alegado pelo autor da demanda.
IV. Recurso provido.